Tribunal: TJSP
Processo: 1029420-39.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos em face de aresto que rejeitou anteriores embargos de declaração – Omissão - Ocorrência - Ausência de enfrentamento de pedido formulado na inicial – De rigor a declaração de inexistência de relação jurídica formada com a recorrida – Ônus da ré/embargada comprovar que o autor/embargante era o real devedor dos valores lançados em seus sistemas -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos em face de aresto que rejeitou anteriores embargos de declaração – Omissão - Ocorrência - Ausência de enfrentamento de pedido formulado na inicial – De rigor a declaração de inexistência de relação jurídica formada com a recorrida – Ônus da ré/embargada comprovar que o autor/embargante era o real devedor dos valores lançados em seus sistemas - Fragilidade do sistema de contratação - Risco da atividade - Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.